Tribunal: TJPA
Processo: 0803973-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803973-65.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES PEREIRA

PROCURADOR: FERNANDO CORREA PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEITADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PEDIDO DE
CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, EM CASO DE INEXISTÊNCIA DE UTI NA REDE PÚBLICA, AO FORNECIMENTO DE UTI E DEMAIS
DESPESAS NA REDE PRIVADA.
NÃO ACOLHIDO.

O MAGISTRADO DE ORIGEM ASSEGUROU A GARANTIA DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE AO DEFERIR O PEDIDO PRINCIPAL, DETERMINANDO A
IMEDIATA INTERNAÇÃO DO AGRAVANTE NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, EM UNIDADE HOSPITALAR ADEQUADA AO CASO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PARA CUSTEAR A INTERNAÇÃO EM REDE PARTICULAR DADA A SOBRECARGA DO SERVIÇO PÚBLICO FRENTE A PANDEMIA VIVENCIADA NA ATUALIDADE (CORONAVÍRUS).
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Preliminar de perda do objeto suscitada em sede de contrarrazões
. Segundo os agravados, a transferência e internação do Agravante
no Hospital Metropolitano ocasionaria a perda superveniente do objeto.
A
satisfação da pretensão do Agravante se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida, não restando evidenciado que a ação não é mais útil e necessária à realização do direito.
Preliminar Rejeitada.

2. Mérito.
Pedido de condenação subsidiária do Estado do Pará, em caso de inexistência de UTI na Rede Pública, ao fornecimento de UTI e demais despesas na Rede Privada.

Como cediço, compete ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

3. A garantia na prestação de saúde foi devidamente observada pelo Magistrado de origem, o qual determinou

que o Estado do Pará providenciasse
a internação do Agravante na rede pública de saúde, em unidade hospitalar adequada ao caso, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00, o que, resgitra-se, fora, posteriormente cumprido, conforme documentos anexados em sede de contrarrazões.

4. Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência quanto ao pedido contido no presente recurso, qual seja, d
eterminar que o Estado, de forma subsidiária, garanta a sua manutenção na rede particular. Ausência de razoabilidade na realização de despesas extraordinárias dada a sobrecarga do serviço público frente a pandemia vivenciada na atualidade (coronavírus). Manutenção da decisão que determinou
a internação imediata do Agravante na rede pública de saúde

5.
Registra-se, à título de conhecimento, que a petição de fato novo interposta perante o Magistrado de origem e anexada ao presente recurso, contém novos pedidos (fornecimento da cópia do prontuário médico do paciente e informações acerca da internação), de modo que, deverão ser analisados pelo Juízo competente, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

6. Na esteira do parecer ministerial, Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 (dezessete) à 24 (vinte e quatro) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (processo nº 0803973-65.2020.8.14.0000
-

PJE) interposto por ANTONIO FERNANDES PEREIRA contra o ESTADO DO PARÁ

e a ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTENCIA A SAÚDE, diante da decisão prolatada pelo Juízo Plantonista, nos autos da Ação Ordinária de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência c/c pedido de Indenização por Dano Material (processo n.º 0830678-70.2020.8.14.0301
) impetrado pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Posto isso,
DEFIRO o pedido de tutela para DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ providencie, no prazo de 06 (seis) horas, a internação do autor em unidade hospitalar adequada ao caso na rede pública de saúde, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais). Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Serve cópia do presente como mandado de citação e intimação, que deve ser cumprido em caráter de urgência, que também pode ser cumprido por aplicativo de mensagem. Belém, 24 de abril de 2020, às 19:13. (grifo nosso).

Em suas razões (Num. 3014919 - Págs. 1/8), o Agravante afirma que após não encontrar, nos postos de saúde da rede pública, atendimento para sua enfermidade (COVID-19), deu entrada na emergência do Hospital Adventista de Belém, no dia 17/04/2020. Em razão de seu grave estado de saúde, foi internado imediatamente na UTI do hospital, mediante a assinatura de termo de compromisso para pagamento de caução (R$ 100.000,00 – cem mil reais), pago pelos familiares do autor, no dia útil seguinte a sua internação.

Assevera que, em razão da insuficiência de recursos financeiros para custear o tratamento na rede privada, ingressou em juízo requerendo, liminarmente, a transferência do paciente para a rede pública ou, na sua impossibilidade, que Estado do Pará arcasse com todos os custos do tratamento e internação na rede privada (Hospital Adventista de Belém), onde já se encontra internado, contudo, o pedido subsidiário fora indeferido pelo Magistrado plantonista.

Assegura que já ocorreu a expiração do prazo para cumprimento da determinação imposta, uma vez que o Ente Estadual teria tomado ciência da decisão em 25/04/20 e permaneceria inerte até o momento da interposição do presente recurso (29/04/20). Suscita a necessidade de acolhimento do pedido subsidiário, diante do não cumprimento de transferência para hospital na rede pública de saúde, o que colocaria em risco a manutenção da sua vida.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que, inexistindo leito na rede pública, o Estado do Pará arque com todas as despesas do paciente na rede privada onde o autor encontra-se internado e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efetivo suspensivo ativo foi indeferido.

A associação agravada apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a alegada perda do objeto, uma vez que o
Agravante teria sido transferido e internado no Hospital Metropolitano e, no mérito,
pugnando pela manutenção da decisão de origem.

O Estado do Pará também apresentou contrarrazões alegando a perda superveniente do objeto.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES

Os agravados suscitam, em sede preliminar,
a alegada perda superveniente do objeto, uma vez que o
Agravante teria sido transferido e internado no Hospital Metropolitano.

Analisando os autos eletrônicos, constata-se que a satisfação da pretensão do Agravante
se deu por meio de concessão da antecipação de tutela, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Logo,
não restou evidenciado que a ação não é mais útil e necessária à realização do direito.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de preliminar, passo ao mérito do recurso.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se há probabilidade do direito e, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC/15), capaz de autorizar a condenação subsidiária do Estado do Pará, em caso de inexistência de UTI na rede pública, ao fornecimento de UTI e demais
despesas na rede privada onde o Agravante encontra-se internado

(Hospital Adventista de Belém).

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (grifo nosso).

No caso dos autos, o Agravante, idoso (65 anos),
foi internado no dia 17/04/2020
, com urgência, no Hospital Adventista de Belém, através da realização de caução no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por apresentar quadro de pneumonia viral por provável coronavírus - COVID 19 (CID B342), insuficiência respiratória aguda, evoluindo com hipoxemia refratária ao uso de oxigênio e taquipnéia, necessitando da internação em UTI e ventilação mecânica, conforme documentos anexados aos autos eletrônicos (Num. 3014937 - Pág. 1 e Num. 3014938 - Pág. 1).

Constata-se ainda, que no dia
18/04/2020
, houve solicitação por parte da Central de Regulação do Estado do Pará acerca da internação do Agravante na rede pública do Estado do Pará (Num. 3014943 - Pág. 1) e, em que pese ser de conhecimento geral a carência do sistema público de saúde no cenário da atual pandemia, não fora anexado pelo recorrente nenhum documento que comprove a inexistência de leitos na rede pública.

Como cediço, c
omprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, compete ao Estado do Pará a garantia do direito à saúde do Agravante, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde dos Idosos, os arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) dispõem:

Art. 1
o

É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos
.

Art. 2
o

O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana
, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades,
para preservação de sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3
o

É obrigação
da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único.
A garantia de prioridade compreende
:

(...)

VIII –
garantia de acesso à rede de serviços de saúde
e de assistência social locais.

Art. 9
o

É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde
, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Art. 15.

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (grifos nossos).

Desta forma, compete ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

A garantia na prestação de saúde fora devidamente observada pelo Magistrado de origem, o qual determinou

que o Estado do Pará providenciasse
a internação do Agravante na rede pública de saúde, em unidade hospitalar adequada ao caso, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 60.000,00, o que, resgitra-se, fora devidamente cumprido, conforme documentos anexados em sede de contrarrazões.

Em relação ao pedido deste Agravo, qual seja, determinar que o Estado, de forma subsidiária, garanta a sua manutenção na rede particular, em razão da pandemia vivenciada na atualidade (coronavírus), não se mostra razoável que o poder público realize internações em hospitais particulares, pois, o Sistema Público de Saúde não pode ser ainda mais sobrecarregado, neste grave momento de crise, com despesas extraordinárias para custear o tratamento em Hospital privado, devendo, em verdade, promover a garantia em hospital público, não envidando esforços para ampliar a sua rede de atendimento.

Portanto, deve permanecer inalterada a
determinação contida na decisão agravada, a qual determina que o Estado do Pará providencie, em CARÁTER DE URGÊNCIA (6 horas da ciência da decisão), a internação do Agravante na rede pública de saúde, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...) O
pedido principal consiste na sua transferência para UTI da rede pública estadual de saúde e o pedido subsidiário, a ser atendido apenas na impossibilidade do pedido principal, reside na manutenção da sua internação na Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde, às custas do Estado do Pará. (...)
Como se vê, o recorrente requereu a manutenção da sua internação, na

Associação Adventista Norte Brasileira de Prevenção e Assistência à Saúde, às custas do

Estado do Pará, apenas e tão somente no caso de não deferimento do pedido principal (transferência para UTI da rede pública e estadual de saúde).
In casu
, observo que a decisão interlocutória guerreada concedeu a tutela de urgência principal, na medida em que determinou, ao Estado do Pará, a transferência do agravante para unidade hospitalar adequada da rede pública de saúde, sob pena de multa diária: (...)
Ante o exposto, este Procurador de Justiça se manifesta pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo de Instrumento interposto por Antônio Fernandes Pereira, a fim de que seja mantida a decisão interlocutória agravada, na sua integralidade. (grifo nosso).

Registra-se, à título de conhecimento, que a petição de fato novo interposta perante o Magistrado de origem e anexada ao presente recurso, contém novos pedidos (fornecimento da cópia do prontuário médico do paciente e informações acerca da internação), de modo que, deverão ser analisados pelo Juízo competente, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2020